Tribunal: TJSP
Processo: 1069861-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral - Transporte aéreo internacional – Realocação de voo – Comunicação prévia – Concordância das autoras - Alegação de chegada no destino com atraso superior a 4 horas e falta de assistência à coautora portadora de necessidades especiais – Dano moral reconhecido somente em relação à segunda - Insurgência visando a majoração da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral - Transporte aéreo internacional – Realocação de voo – Comunicação prévia – Concordância das autoras - Alegação de chegada no destino com atraso superior a 4 horas e falta de assistência à coautora portadora de necessidades especiais – Dano moral reconhecido somente em relação à segunda - Insurgência visando a majoração da condenação e o dever de indenizar à primeira passageira – Dever de reparação não vislumbrado - Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade - Decisão mantida – Recurso improvido.